Tribunal: TJBA
Processo: 8002483-43.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002483-43.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Advogado(s): MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s):JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO ACORDÃO DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTOS MUNICIPAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA IN VIGILANDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de direitos autorais ajuizada em face do Município de Valença. O pedido consistia no pagamento de valores referentes à execução pública de obras musicais em eventos promovidos pela municipalidade (“São João 2019” e “São João da Tradição 2022”), sem a devida autorização e licenciamento. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Município por ausência de prova de sua participação direta na organização dos eventos ou de omissão quanto ao dever de fiscalização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, V, do CPC; (ii) definir se o Município de Valença é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de direitos autorais promovida pelo ECAD, à vista da alegada execução pública de obras musicais em eventos supostamente promovidos pela Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base nos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada, tendo analisado as alegações e documentos apresentados, o que afasta a alegada nulidade por afronta ao art. 489, §1º, V, do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Administração Pública não responde automaticamente por violações a direitos autorais praticadas por terceiros contratados para organização de eventos, salvo demonstração de culpa in eligendo ou in vigilando. O ECAD não apresentou prova da participação direta do Município na realização dos eventos e de sua omissão culposa na fiscalização das obrigações contratuais dos artistas ou empresas contratadas. Em razão da ausência de comprovação de conduta culposa do ente público, não se configura a responsabilidade do Município pelos direitos autorais decorrentes da execução musical, o que justifica o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva formal. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sentença não é nula quando expõe adequadamente as razões de fato e de direito que embasam sua conclusão, conforme exigido pelo art. 489, §1º, do CPC. O Município não é parte legítima para responder por cobrança de direitos autorais promovida pelo ECAD quando não demonstrada sua participação direta na execução do evento e omissão culposa quanto ao dever de fiscalização. A responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais em eventos organizados por terceiros não pode ser presumida em desfavor do ente público. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 489, §1º, V; Lei 8.666/1993, art. 71, §1º; CC, art. 265. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1444957/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1797700/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1685256/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.12.2021; TJ-BA, Apelação 8001509-28.2019.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 29.01.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002483-43.2022.8.05.0271, em que figuram como apelante ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.